Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. NULIDADE DO ATO POR ERRO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. RETORNO À ATIVA. RESSARCIMENTO DAS VERBAS AO ERÁRIO. DESCABIMENTO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. TEMA 1.009, STJ. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. PROMOÇÃO NA ORDEM HIERÁRQUICA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009), firmou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
2. A contagem correta do tempo de serviço cabia à Administração, que não obteve êxito em demonstrar a má-fé do requerente no recebimento das verbas decorrentes de sua transferência para a reserva, requisito necessário para tornar legítimo o ressarcimento ao erário através dos descontos na remuneração.
3. Observa-se que o período da reforma não se configura como uma exceção prevista no §1o do artigo 121 da Lei n.7.289/84 e para fim de contagem do tempo de serviço. Assim, impossível sua contabilização no tempo de serviço e para fim de obter graduação por antiguidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.